Tribunal: TJMT
Processo: 0019655-71.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0019655-71.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), LORHANA LOUISE GOMES PERUSSO - CPF: 048.970.341-08 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019655-71.2016.8.11.0015

APELANTE: DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO DELITO E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUE INVIABILIZAM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE – CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 231 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido o crime de roubo que lhe é imputado.

As declarações da vítima, alinhada ao testemunho dos policiais que participaram da ocorrência, prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para respaldar a condenação.

A apreensão e a perícia do armamento são desnecessárias para a incidência da majorante; contudo, se o conjunto probatório não confere certeza quanto à utilização do artefato na consecução do crime, a dúvida deve ser sopesada em favor do réu, e a causa de aumento extirpada da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019655-71.2016.8.11.0015

APELANTE: DEVAIR FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Devair Ferreira dos Santos, contra a sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois não há provas de ter cometido o crime; 2) a arma de fogo não foi apreendida ou periciada, por isso o roubo carece ser desclassificado para a modalidade simples (Id. 24772978).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 24772980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 31564959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020